Tribunal: TJES
Processo: 5012055-57.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012055-57.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLINA GOMES DA SILVA SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ABUSIVIDADE NOS DESCONTOS. VALIDADE DO CONTRATO E AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO AFASTA A PRESUNÇÃO DE ERRO OU DESCONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC).

2)
A apelante alegou vício de consentimento, ausência de informação adequada e abusividade nos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC sob a ótica do dever de informação; (ii) verificar a existência de vício de consentimento na contratação; (iii) avaliar a alegada abusividade nos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O apelado apresentou termo de adesão assinado pela recorrente, contendo expressamente a modalidade de contratação e a autorização para desconto em folha de pagamento, documento cuja autenticidade não foi impugnada, prevalecendo a presunção de validade do instrumento contratual.

5)
O banco colacionou extratos que comprovam a realização de saques e compras pela apelante, o que demonstra o uso efetivo do cartão e a anuência com a modalidade contratual celebrada.

6)
A modalidade contratual de cartão de crédito consignado com RMC possui previsão legal no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, alterado pela Lei nº 13.172/2015, que autoriza a destinação de até 5% da margem consignável para amortização de despesas contraídas com cartão de crédito.

7)
O contrato assinado pela apelante (ID 14171951) detalha as condições do produto, incluindo a reserva de margem consignável, os limites de desconto e os encargos financeiros incidentes.

8)
O banco recorrido apresentou gravações das ligações relacionadas à contratação (mencionadas na sentença – ID 14171982), nas quais a apelante concordou expressamente com os termos apresentados, reforçando a ausência de vício de consentimento.

9)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça reforça que a utilização do crédito pelo consumidor afasta a presunção de erro ou desconhecimento, sobretudo quando a adesão é formalizada por meio de contrato devidamente assinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válido o contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) quando comprovada a adesão do consumidor aos termos do contrato e o uso efetivo do cartão.

2. A utilização do cartão de crédito pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento ou desconhecimento das condições contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: art. 6º da Lei nº 10.820/2003; Lei nº 13.172/2015.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0010343-87.2018.8.08.0014, rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, DJ 14/Nov/2024.

TJES, AC nº 5001092-18.2022.8.08.0014, rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 19/04/2023.

TJES, AI nº 5009959-42.2022.8.08.0000, rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 16/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, notadamente sob a ótica do dever de informação, da existência de vício de consentimento e da alegada abusividade nos descontos.

Inicialmente, verifica-se que o apelado apresentou o termo de adesão assinado pela recorrente, contendo expressamente a modalidade de contratação e a autorização para desconto em folha de pagamento, e não houve impugnação da autenticidade do documento ou requerimento de perícia, prevalecendo, assim, a presunção de validade do instrumento contratual.

Ademais, o banco colacionou extratos que comprovam a realização de saques e compras pela apelante, o que demonstra o uso efetivo do cartão e a anuência com a modalidade contratual celebrada.

Nesse contexto, a tese de que a apelante desconhecia os termos do contrato não encontra respaldo probatório.

Quanto à modalidade contratual de cartão de crédito consignado com RMC, é importante destacar que esta possui previsão legal no artigo 6º da Lei nº 10.820/2003, alterado pela Lei nº 13.172/2015, que autoriza a destinação de até 5% da margem consignável para amortização de despesas contraídas com cartão de crédito.

Trata-se, portanto, de instrumento legítimo, que permite ao consumidor acessar crédito de forma facilitada, desde que devidamente esclarecido sobre as condições pactuadas.

No caso em exame, observa-se que o contrato assinado pela apelante (ID 14171951) detalha as condições do produto, incluindo a reserva de margem consignável, os limites de desconto e os encargos financeiros incidentes.

Além disso, o banco recorrido apresentou gravações das ligações relacionadas à contratação (mencionadas na sentença – ID 14171982), nas quais a apelante concordou expressamente com os termos apresentados, o que reforça a ausência de vício de consentimento.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça reforça que a utilização do crédito pelo consumidor afasta a presunção de erro ou desconhecimento, sobretudo quando a adesão é formalizada por meio de contrato devidamente assinado. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado. Declarada a validade do negócio jurídico
. [... Sentença mantida. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010343-87.2018.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Nov/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro)
. (TJES, AC 5001092-18.2022.8.08.0014, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 19/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO –
CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO
– RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3.
Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 16/12/2022)

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele nego

provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal, cuja exigibilidade, contudo, permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07 a 11/07/2025

Voto: Acompanho o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.